Tribunal: STF
Processo: HC 240638
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal. Irrelevância. Agravante preso logo após o crime, na posse do objeto roubado. Prova oral confirmatória da participação. 3. Alegação de nulidade por violação a domicílio. Inocorrência. 4. É possível a fixação de regime inicial fechado no caso de roubo majorado, mesmo quando fixada a pena-base no mínimo. 5. Agravo improvido.